Tribunal: TJDFT
Processo: 0016675-78.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0016675-78.2014.8.07.0001 APELANTE: VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A RELATOR: Desembargador SANDRA REVES VASQUES TONUSSI DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos VALOR - GESTAO EMPRESARIAL E TRIBUTARIA LTDA - ME, nos quais aponta erro material e contradição no Acórdão no 1292656 (Num. 21457185), proferido por esta 2a Turma Cível, que, por maioria, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação. Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos, intime-se a embargada DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator